Tribunal: TJDFT
Processo: 0734900-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734900-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACY VIEIRA DO PRADO JUNIOR, JOAO HENRIQUE VIEIRA DO PRADO, MARIA GUILHERMINA VIEIRA DO PRADO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JACY VIEIRA DO PRADO JÚNIOR e OUTROS em face de decisão que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva n. 0727718-53.2023.8.07.0001, a qual declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Arcos - MG, por ser o local da agência bancária em que foi contraída a obrigação (Id 164080068, na origem). Em suas razões recursais (Id 50375090), os agravantes informam tratar-se de liquidação de sentença com base na ação civil pública n. 94.0008514-1 (0008465- 28.1994.4.01.3400), que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Em síntese, sustentam que, além de o Distrito Federal ser o foro onde a sentença coletiva foi proferida, também é o domicílio de sede do Requerido e, portanto, pode o agravante optar por ajuizar no Distrito Federal ou em seu domicílio o cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação civil coletiva que tramitou no Distrito Federal. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para obstar a remessa dos autos à Comarca de Arcos-MG. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja firmada a competência do Juízo de origem. Preparo regular – Id 50375093. Os autos foram encaminhados à relatoria eventual em virtude do afastamento do relator originário – Id 50375093. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, visto que os autos originários poderão ser enviados para comarca vinculada a Tribunal diverso. Ademais, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pelo Colegiado da Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, o foro competente para processamento da demanda, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora